Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-08.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EM MEIO ABERTO. SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que aplicou ao representado as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes dos arts. 21, § 2o, da LCP, 147 caput, do CP e 5o, I a III, e 7o, I, da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da gravidade da conduta e da reiteração do adolescente em atos infracionais, é adequada a substituição das medidas de meio aberto pela medida de semiliberdade, prevista no art. 112, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade das condutas é acentuada pelo contexto de violência doméstica contra mulher grávida de oito meses, somada às ameaças proferidas contra duas outras vítimas, com emprego de faca e pedaço de madeira.
4. Verifica-se do histórico do adolescente múltiplas passagens por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, roubo majorado, lesão corporal e ameaça, inclusive praticados durante o cumprimento de medidas anteriores, o que evidencia reiteração e ineficácia das medidas em meio aberto.
5. Ainda que a remissão não configure maus antecedentes ou reincidência, é possível sua utilização para valorar as condições pessoais do representado no momento de fixar a medida socioeducativa adequada.
6. O art. 112, § 1o, do ECA impõe que a escolha da medida socioeducativa observe a gravidade do ato, as circunstâncias e as condições pessoais do adolescente, com vistas ao caráter pedagógico e ressocializador.
7. A reiteração em atos infracionais, a gravidade da conduta, e a ineficácia das medidas em meio aberto autorizam a aplicação da semiliberdade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, incisos III, IV e V, e §1o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I a III, e 7o, I; LCP, art. 21, §2o; CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1845465, ApCrim 0704246-84.2023.8.07.0013, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1771320, ApCrim 0705190-91.2020.8.07.0013, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.10.2023.